Tribunal: STF
Processo: HC 238013
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente supostamente praticou falta grave no cumprimento de pena.



    Alega-se, em síntese, nulidade de procedimento administrativo disciplinar e a não ocorrência da falta grave.



    Requer-se, ao final:



    “a) sejam colhidas informações da autoridade coatora, no caso dos autos o Excelentíssimo Ministro Relator Rogério Schietti Cruz, membro do Superior Tribunal de Justiça;



    b) a oitiva do Ministério Público;



    c) a juntada dos documentos que embasam os argumentos antes expendidos;



    d) a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar para que:



    d.1) seja reconhecida a nulidade do PAD 805/CD-PEJ/2023, não sendo homologado;



    d.2) não seja reconhecida a prática de falta grave e nem homologado o PAD, face a ausência de provas que tenha sido o paciente o autor dos fatos, vedando-se a responsabilização objetiva por prática de terceiros.



    d.3) alternativamente, ainda que reconhecida a falta e homologado o PAD, postula não seja a conduta considerada falta “grave”, especialmente considerando a desproporcionalidade da medida, sendo que o paciente não possui nenhum outro processo criminal, não respondendo a nenhum delito desde que preso, não tendo nenhum indicativo de cometimento de crime dentro do presídio. 



e) no mérito, a procedência da ação e a confirmação da ordem.” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:



    “(...)



    O acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta corte Superior, de que a regular realização de audiência de justificação, por si só, seria suficiente para afastar a apontada nulidade do procedimento administrativo disciplinar, porquanto o Pretório Excelso (REsp n. 972.598/RS, ATA Nº 12, de 04/05/2020. DJE nº 117, divulgado em 11/05/2020) firmou o entendimento de que ‘[a] oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena’ ( AgRg no HC n. 816.813/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 29/8/2023).



    (...)



    Não se verifica ilegalidade no reconhecimento de falta caracterizada por desobediência, porquanto a conduta está prevista no art. 50, VI, c/c o art. 39, II, ambos da Lei de Execução Penal.



    (...)



    A falta grave foi reconhecida a partir de Procedimento Investigativo Disciplinar e com lastro na narrativa de policiais penais. Ao que se tem, no dia 26/1/2023, o apenado irresignou-se na enfermaria da PEJ, oportunidade na qual "teria batido a porta do local, gritado e jogado água por baixo da porta, alagando o corredor" (fl. 87).



    A palavra dos agentes penitenciários na apuração de falta grave é prova idônea para o convencimento do magistrado, haja vista tratar-se de agentes públicos, cujos atos e declarações gozam de presunção de legitimidade e de veracidade.



    O pedido de absolvição ou desclassificação da falta disciplinar não comporta conhecimento em habeas corpus, pois demanda a reconstrução histórica dos fatos e o reexame de provas para ser enfrentado, o que é vedado na ação mandamental e de cognição estreita do writ. (...).”



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente